Tribunal: TJDFT
Processo: 0723467-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME. DETERMINAÇÃO DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. VIA ESTREITA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. SANEAMENTO DO VÍCIO.
1. Os embargos de declaração devem ser providos quando o acórdão embargado contém os vícios indicados do artigo 1.022 do CPC.
2. Admite-se, excepcionalmente, que os embargos declaratórios tenham caráter infringente, notadamente para a correção de erro material, supressão de omissão, eliminação de contradição ou esclarecimento de obscuridade no bojo da decisão embargada, na forma do art. 1.022, I, II e III, do CPC.
3. Por regra, a via estreita dos embargos de declaração não comporta o rejulgamento da causa.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. Correção de erro material.